Tribunal: TJDFT
Processo: 0710723-84.2022.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. A ação - ação de alimentos ajuizada pela filha contra o genitor.
2. Decisão anterior - sentença julgou parcialmente procedente o pedido e fixou os alimentos em 30% do salário mínimo.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar o pedido de redução dos alimentos formulado pelo apelante-réu de 30% do salário mínimo para 20%, sob a alegação de que não tem condições de arcar com o percentual fixado.
III. Razões de decidir
4. Os alimentos são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificado em cada demanda.
5. A prova produzida nos autos não corrobora a alegação do réu-genitor, de que não tem condições de arcar com os alimentos fixados pela r. sentença, de modo que a redução pretendida não procede.
6. Consoante o princípio da paternidade responsável, art. 226, § 7o, da CF/1988, não é admitido transferir para a menor o sacrifício de arcar com a redução dos alimentos destinados a prover as suas necessidades, em razão da existência de outro filho.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, §1o; CPC, art. 85, §11, e art. 98, §3o; L. 5.478/1968, art. 14.